Tribunal: TJSP
Processo: 1027294-46.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027294-46.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTEIS
LTDA, é embargado WHCL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027294-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 44403
2
VOTO No: 44403
EDEC.No: 1027294-46.2018.8.26.0562/50000
COMARCA: Santos - 2a VC
EBTE. : ZANOTTI PACATUBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
TEXTEIS LTDA.
EBDA. : WHCL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
deu parcial provimento a apelação de sentença que julgara procedente ação dita “de
cobrança relativa a “demurrage” de “containers”.
Alvitra-se presença de “contradições” porque a “data de
atracação do navio” não corresponde à da descarga, a qual deve ser computada para o
início da contagem do período de “franquia livre” e, ainda, porque no afastamento de
litigância de má-fé da embargada não se levou em conta a “expressiva alteração do
valor devido”, sem contar a “desproporcionalidade” da divisão das despesas
processuais.
Manifesta-se a embargada pela rejeição.
Não houve oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Os embargos não têm condições de acolhimento.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos
efetivos (abstraídas as afirmações em contrário) de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022
do Cód. de Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensões absolutamente inadequadas para
embargos de declaração.
Segundo, porque a embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão contem fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas
conclusões, deixando claro:
a) quanto ao termo inicial do período, que “ainda que haja
uma previsão genérica de contagem da estadia de “containers” a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027294-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 44403
3
“descarga do navio” no “termo de compromisso de devolução”, neste mesmo
instrumento as partes fixaram uma data certa 03.03.2020 para tal descarga.
Ora, havendo previsão específica e clara pelas partes para o termo inicial, é este
o aplicável, pouco importando as informações declaradas por terceiros”;
b) afastou-se a alegação de litigância de má-fé porque “a
atuação da apelada não desbordou do eticamente aceitável, tanto mais porque
aquela cobrança em excesso aqui analisada se funda em declarações emitidas ao
longo da relação entre as partes, o que justifica certo descompasso entre a
pretensão inicial e aquela efetivamente devida”;
c) distribuíram-se os ônus de sucumbência de acordo com o
resultado obtido por cada parte: “tendo em vista a mútua sucumbência, deverão as
despesas processuais ser divididas, arcando a apelada com 1/3 e a apelante com
restante; responderá a apelada por honorários de advogado em favor do
patrono da apelante no valor de 15% da diferença entre o inicialmente cobrado
e o efetivamente devido e a apelante responderá por honorários arbitrados em
15% do valor da condenação efetiva, já considerado este recurso, conforme o
disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 e art. 86 do Cód. de Proc. Civil”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado, aliás tangenciando a litigância de má-fé dada a clareza com que as questões
foram postas no v. acórdão.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator